Tribunal: CARF
Processo: 10183.720136/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720136/2006-96
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2301-000.851 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Recorrentes
AGROPECUÁRIA PARARELO 10 LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
processo em diligência, para que a unidade preparadora esclareça se os dados utilizados para o
lançamento, constantes do SIPT: 1) levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o do
art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e 2) foram baseados em levantamento realizado pela
Secretaria de Agricultura do Estado do Mato Grosso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005,
relativo ao imóvel Nirf no 2.341.540-4, resultante de revisão do Documento de Informação e
Apuração do ITR (Diat) em que foi glosada a área de reserva legal e foi arbitrado o valor da terra
nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (Sipt).
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente, admitindo-se a área de reserva legal averbada à margem da escritura pública e a área
de preservação permanente comprovada por laudo técnico.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em que arguiu:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720136/2006-96
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720136/2006-96

a) a área de reserva legal a ser considerada é de 20.002,3 ha., equivalentes a 80%
da área total do imóvel, a despeito da existência de averbação apenas de
12.500,0 ha., pois a isenção dessa área decorre do que consta na Lei no 4.771,
de 1965;
b) deve-se considerar as área de preservação permanente de 2.702,1 ha.,
consoante laudo apresentado;
c) deve-se utilizar o VTN constante do laudo juntado, cujo valor é de R$ 51,90
por hectare, e
d) a área de 4.800 ha. declarada como de exploração extrativa corresponde, na
verdade, a áreas de descanso que somam 4.999,9 ha., que deve ser
reconhecida.
Foi interposto recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recorrente, quando da impugnação, alegou que os dados utilizados para
arbitramento do valor da terra nua (VTN) não teriam sido fornecidos pela Secretaria de
Agricultura do Estado do Mato Grosso (e-fls. 32 e 33).
Compulsando os autos, não se encontra qualquer referência à origem dos dados
constantes do Sistema de Preços de Terras (Sipt) que foram supedâneo para o lançamento.
Antes de dirimir a controvérsia, que em parte reside na utilização de dados do Sipt
para arbitramento da base de cálculo do tributo, é fundamental que a unidade preparadora
esclareça se os dados utilizados para o lançamento, constantes do Sipt:
1) levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
2) foram baseados em levantamento realizado pela Secretaria de Agricultura do
Estado do Mato Grosso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital